Tribunal: TJES
Processo: 5013996-31.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013996-31.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: RICARDO ANTONIO MORGAN FERREIRA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5013996-31.2023.8.08.0048

RECORRENTE:
TELEFONICA BRASIL S.A

RECORRIDO:
RICARDO ANTONIO MORGAN FERREIRA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. VÍCIO NO PRODUTO. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação indenizatória ajuizada por
RICARDO ANTONIO MORGAN FERREIRA
em face de
TELEFÔNICA BRASIL SA.
Narra o autor, em síntese, que adquiriu no site da requerida o aparelho Samsung Galaxy A54; que no mesmo dia do recebimento do produto, o aparelho apresentou vício, e que diante do prazo informado pela requerida, de até 10 dias úteis para reparo do aparelho, optou, no dia seguinte, pelo cancelamento da compra e restituição dos valores pagos. Todavia, não obteve o reembolso, razão pela qual postula restituição em dobro dos valores e indenização por dano moral.

Em contestação (ID. 5945457), a requerida arguiu preliminar de falta de interesse de agir. No mérito aduz que é parte ilegítima para figurar no polo passivo, sendo responsabilidade de terceiros bem como a inocorrência de danos morais. Assim, roga pela improcedência dos pleitos autorais.

A sentença (ID. 3012000) proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, julga-se
PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão,
resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de:

a)
CONDENAR
a requerida a restituir ao autor a quantia de
R$ 2.299,00 (dois mil duzentos e noventa e nove reais)
, a título de indenização por dano material, acrescida de juros de mora a partir da citação (responsabilidade contratual) e correção monetária a partir do desembolso 26/04/2023.

b)
CONDENAR
a requerida a pagar ao autor a importância de
R$ 1.000,00 (mil reais)
, a título de indenização por danos morais, com juros de mora a partir da citação (responsabilidade contratual) e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ).

A requerida interpôs Recurso Inominado (ID. 5945465). Em suas razões, alega que não há provas acerca do dano material, tendo em vista que o autor não demonstrou que foi cobrado pelo restante das parcelas, e que o eventual estorno deveria ser realizado pelo banco emissor do cartão. Alega a ausência de nexo causal e inexistência de danos morais. Requer a reforma da sentença, para que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes, ou a minoração da indenização.

Uma vez interposto o recurso, o autor apresentou contrarrazões (ID. 5945466), objetivando a manutenção da r. sentença.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Compulsando detidamente o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

Inicialmente, insta dizer que, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Em que pese a alegação de que não é responsável pelos eventuais danos no presente caso, não assiste razão à recorrente. Isto porque, em observância aos arts. 7º, parágrafo único e 25, §1º do CDC, saliento que a recorrente integra a cadeia de consumo de fornecimento de produtos e serviços, devendo responder solidariamente pelos danos causados aos consumidores.

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

“O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Somado a isto, é
aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser o consumidor hipossuficiente diante da empresa. Por conseguinte, era ônus da empresa requerida comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo dos direitos autorais.

Compulsando os autos, verifico que os documentos apresentados não foram suficientes para comprovar que o aparelho celular não possuía vícios. Somado a isto, o recorrido optou pelo cancelamento da compra no dia seguinte à chegada do produto, portanto, dentro do prazo previsto no art. 49 do CDC, bem como comprovou a devolução do aparelho, seguindo todos os procedimentos extrajudiciais cabíveis.

O vício oculto trata-se de defeitos ou avarias que não tem relação com a má utilização pelo consumidor ou desgaste natural do produto.
Assim, corretamente agiu o juízo
a quo
, quando determinou danos materiais a serem pagos pela recorrente para restituição do valor pago diante dos prejuízos suportados.

Entendo que o celular é um produto de consumo durável, sendo legítima a expectativa de que poderá ser utilizado por um longo período. Coaduno com o juízo sentenciante, nos seguintes termos:

Nesse sentido, observa-se que a devolução do aparelho é fato incontroverso, remanescendo aferir se houve o reembolso e se os fatos são capazes de causar danos aos direitos da personalidade do autor.

Neste aspecto, quanto à restituição dos valores, o autor confirma em sede de réplica que entrou em contato com a instituição financeira administradora do cartão de crédito e que não foi solicitado cancelamento por parte da ré e que eventual cancelamento deverá ser feito pela ré, a administradora do cartão do autor.

Desse modo, subsiste o interesse quanto ao pedido de restituição, ante a ausência de comprovação do estorno, ônus que incumbia à requerida, nos termos do art. 373, II, do CPC, que apenas se limita a dizer que o autor deveria entrar em contato com a administradora, mas não apresenta provas quanto ao pedido de cancelamento.

Verifico, ainda, que o recorrente alegou apenas em sede recursal, que o autor não comprovou que foi cobrado pelas demais parcelas do cartão, e que deveria comprovar minimamente o direito pleiteado. Entretanto, tal alegação se deu somente no contexto recursal, ultrapassada a fase instrutória, tenho que observar que tal situação configura inovação à lide, e por isso, há impossibilidade de apreciação da tese.

Assim, acompanhando o entendimento consolidado do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a inovação recursal é vedada em razão da preclusão consumativa, torna-se incabível a análise do argumento exposto somente em sede recursal. Nesse sentido são os julgados:

PROCESSUAL CIVIL - PRESCRIÇÃO - VÍCIO ALEGADO SOMENTE EM RECURSO INTEGRATIVO - INOVAÇÃO RECURSAL - MOMENTO PROCESSUAL INADEQUADO - 1- Na hipótese dos autos, nota-se que a parte pretende que a questão referente à prescrição seja analisada sob o argumento de que tal matéria de ordem pública foi suscitada quando da interposição de Embargos de Declaração na instância a quo.
2- Todavia, nos termos da jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, mesmo as questões de ordem pública não podem ser objeto de análise em Embargos Declaratórios, caso não apresentados no momento processual oportuno, tendo em vista a impossibilidade de inovação de tese na ocasião do manejo do recurso integrativo.
3- Agravo Interno não provido. (STJ - AGInt-REsp 1779489/CE - 2ª T. - Rel. Min. Herman Benjamin - DJe 18.10.2019 )

PROCESSUAL CIVIL - RECURSO ESPECIAL - ACORDÃO IMPUGNADO - FUNDAMENTO NÃO ATACADO - INOVAÇÃO RECURSAL - DESCABIMENTO - 1- Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo 3). 2- Incide a Súmula 283 do STF, em aplicação analógica, quando não impugnado fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto recorrido.
3- A inclusão de novo argumento para a reforma do acórdão em sede de agravo interno configura inovação recursal, incabível em razão da preclusão consumativa.
4- Agravo interno desprovido. (STJ - AGInt-AG-REsp 772740/MG - (2015/0216633-1) - 1ª T. - Rel. Gurgel de Faria - DJe 08.09.2020 )

Acerca dos danos morais, não existem dúvidas na atual ordem jurídica no sentido de que são passíveis de indenizações, pois reconhecidos pela doutrina e pela jurisprudência e consagrados na Constituição Federal, que protege a pessoa humana das ofensas aos seus direitos de personalidade (art. 5º, X), afora a proteção expressa do Código de Defesa do Consumidor, já citada (art. 6º, VI).

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos. No caso em exame, está configurado inequivocamente o dano moral decorrente da frustração experimentada pelo autor, quando se viu impedido de utilizar o produto adquirido desde o primeiro dia, somado à dificuldade para obter um novo aparelho e, posteriormente, o reembolso do valor pago.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob esta motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, na forma dos arts. 55 e 56

da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)